Tribunal: STF
Processo: HC 64895
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DA PENA IMPOSTA. ACÓRDÃO OMISSO.
CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O TRIBUNAL SUPRA A OMISSAO DO ACÓRDÃO
E SE MANIFESTE SOBRE O REGIME INICIAL DA PRISÃO, NOS TERMOS DO
ART. 59, III, DO CP E 110 DA LEP.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE.